Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-98.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).

2. A despeito do aumento das necessidades do alimentando, inviável majorar excessivamente a pensão alimentícia quando inexistem provas de incremento da possibilidade do alimentante, em respeito ao binômio necessidade-possibilidade.

3. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia majorada para o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 31,8% (trinta e um virgula oito por cento).

4. De modo a não prejudicar a subsistência do genitor, que aufere renda variável mensal, em média de R$800,00 (oitocentos reais) e possui boa parte do salário comprometido com despesas ordinárias, e com vistas a assegurar que o encargo ainda garanta, com dignidade, a subsistência da prole, os alimentos revisados pela instância de origem devem ser minorados para o valor equivalente ao percentual 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.